Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão : 1a Câmara Cível Classe : AR – Ação Rescisória No. Processo : 0705348-88.2020.8.07.0000 Autor : LUZIA MARIA DE SOUSA Réu : JOSÉ ALMIR SOARES BARROS Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Intimem-se as partes para especificarem provas que porventura tenham interesse em produzir, justificando o requerimento. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator